Tribunal: TJDFT
Processo: 0001378-11.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0001378-11.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RABIAA BENTALEB DA ROCHA, JALILA HALIMA BENTALEB ROCHA REPRESENTANTE: RABIAA BENTALEB DA ROCHA APELADO: OSCAR TELLES DA ROCHA JUNIOR D E S P A C H O Nada a prover acerca da petição de id. 13972958, mantenha-se o feito em pauta. A peticionante deve aguardar o resultado do julgamento para, a partir daí, posicionar-se, inclusive em relação à entrega das chaves, seja procedendo junto ao Juízo de origem, especialmente por ocasião da fase de execução, seja propondo ação própria, acaso entenda pertinente. P.I. Brasília, 10 de fevereiro de 2020 18:06:45. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador